Tribunal: TJBA
Processo: 8118147-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118147-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELANTE/APELADO: MARIA DE FATIMA NUNES

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, EMANUELE DA SILVA SANTANA

IVZ

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO INDIVIDUAL. LEI N. 9656/98.
NÃO
ADAPTA
DO
. REAJUSTE
ANUAL
.
ÍNDICE.
ANS. LIMITE.
TERMO DE COMPROMISSO.

OPERADORA. IN
OBSERVÂNCIA.
CONSTATAÇÃO.
PAGAMENTO A MAIOR. RESTITUIÇÃO
SIMPLES.

DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL.

I – Tratando-se de contrato individual de assistência à saúde, celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/98 e não adaptado às suas disposições, os reajustes anuais devem observar os parâmetros estabelecidos no termo de compromisso firmado entre a agência reguladora e a operadora de saúde, revelando-se irregular a aplicação de percentual que extrapole ou desconsidere os limites ali fixados.

II – A jurisprudência possui o entendimento de que a devolução em dobro não é cabível quando a cobrança, embora indevida, decorre de interpretação de cláusula contratual controversa, devendo ser mantida a determinação para a restituição do valor pago a maior na forma simples.

III – Apesar de inconveniente, a cobrança da mensalidade com a incidência de reajuste que a operadora de saúde entende correto não é capaz de gerar dor extrema, angústia exacerbada ou abalo à honra, especialmente quando não há rescisão unilateral do contrato, cobrança vexatória ou negativa de cobertura de tratamento médico.

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8118147-88.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Ape
lante
s
e
Apelados
, simultaneamente,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e MARIA DE FATIMA NUNES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO

DA RÉ E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA